Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718591-27.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CLAUDIMIRO DA SILVA QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. ORIGEM LÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Para o crime de receptação, sendo o bem apreendido pertencente ao acusado, compete à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa. 2. O dolo do agente do delito de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo. 3. Inexistindo provas robustas de ser o acusado proprietário da arma apreendida no estabelecimento, impõe-se a sua absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do acusado, pois o Direito Penal não se contenta com meras conjecturas, indícios e suposições. 4. Apelações não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 180, §1o do Código Penal, sustentando que não restou comprovado o conhecimento da origem ilícita do bem. No aspecto, suscita divergência jurisprudencial, colacionando como paradigma acórdão do TJMG. Requer, assim, sua absolvição pelo crime de receptação qualificada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, postula a desclassificacao da conduta imputada (artigo 180, §1°, do CP) para receptação culposa (artigo 180, §3°, do CP). Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 31784847 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 180, §1o do Código Penal, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a forma culposa do delito) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do NPJ/UniCEUB, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030